Tribunal: STF
Processo: ADPF 1032
Classe: ADPF
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECRETO Nº 11.123, DE 2022. DELEGAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA A PRÁTICA DE ATOS ADMINISTRATIVO-DISCIPLINARES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RITO DO ART. 12 DA LEI Nº 9.868, DE 1999: ADOÇÃO.



     1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido cautelar, proposta pelo Partido Verde (PV), em face do “Decreto Federal n. 11.123/2022, cujo teor delega competência para a prática de atos administrativo-disciplinares na Administração Pública, cujo teor tem garantido a precarização da estabilidade e do regime jurídico dos servidores públicos federais, vulnerando: (i) a efetividade das normas constitucionais de proteção ao serviço público; (ii) o entendimento consolidado na Jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no que diz respeito à necessidade de garantir a proteção adequada às garantias e obrigações dos servidores públicos, de maneira global”.



      



     2. Alega “a ocorrência de diversas inconstitucionalidades materiais, por vilipêndio: (i) ao conteúdo material dos direitos e garantias fundamentais, notadamente os Arts. 1º, III; 5º, LIV, LV, e LXXIV; 37, caput; 41, §1º, II, ambos dispostos expressamente na CRFB/1988, bem como; (ii) os princípios implícitos da proporcionalidade em sentido estrito, da vedação ao retrocesso, e a vedação à proteção deficiente (Übermaßverbot), além da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria”.



     3. Reputa preenchido o requisito constitucional da subsidiariedade e o consequente cabimento da ADPF. 



     4. Argumenta que o decreto cria inédito rito processual contra servidores públicos fragilizando o devido processo administrativo e precarizando a estabilidade do regime jurídico.



     5. Aduz que a demissão dos servidores públicos por seus chefes imediatos se tornará regra com a ocorrência de um “processo administrativo disciplinar alternativo, mais flexível e menos rigoroso, de responsabilização dos servidores”.



     6. Defende a inadmissibilidade do que classifica como indevidas inovações semânticas ou procedimentais no regime jurídico de punição disciplinar aos agentes públicos ante o flagrante retrocesso na ordem jurídica. 



     7. Em sede cautelar, requer “o deferimento monocrático ad referendum da Medida Cautelar (art. 10, da Lei Federal 9.868/1999) para a suspensão da vigência do diploma combatido, tanto quanto para a higidez dos direitos e garantias fundamentais violados”



     8. Solicita, caso não seja reconhecida a subsidiariedade, seja recebida a ação como ADI, dada a fungibilidade entre ambas.



     9. Por fim, pede “seja julgada totalmente procedente a presente demanda para: (i) declarar a inconstitucionalidade material do inteiro teor do Decreto Federal combatido; (ii) subsidiariamente, sejam fixadas balizas interpretativas mais adequadas do ponto de vista jurídico-constitucional, por meio da interpretação conforme”.



     10. Diante do contexto normativo referente à presente ação, considero que a análise judicial da controvérsia deva ser tomada em caráter definitivo. Assim, entendo pertinente adotar, por analogia, o rito abreviado previsto no art. 12 da Lei nº 9.868, de 1999.



     11. Ante o exposto, solicitem-se informações, a serem prestadas pelo Presidente da República, no prazo de 10 (dez) dias.



     12. Após, dê-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, para cada qual se manifestar, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias.



    Publique-se. 



    Intimem-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator